Tribunal: TJDFT
Processo: 0712180-90.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. PROGRAMA DE PONTOS. COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATO ONEROSO. REINTEGRAÇÃO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual julgados improcedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual o autor pleiteia a reintegração ao programa de fidelidade “Clube Multiplus 5000”, cancelado unilateralmente pela companhia aérea, bem como a reparação por danos materiais e morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória; (ii) estabelecer se é lícito o cancelamento unilateral do plano de fidelidade e se é cabível a reintegração do consumidor; (iii) determinar se há direito a indenização por danos materiais e (iv) verificar se o inadimplemento contratual enseja danos morais no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a relação de consumo entre as partes, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço.
4. Afasta-se a prescrição trienal, pois a pretensão decorre de inadimplemento contratual, submetendo-se ao prazo prescricional decenal (art. 205 do CC), não consumado no caso.
5. Comprovado que o autor/apelante aderiu, em 25/05/2017, ao serviço disponibilizado pela apelada (Clube Multiplus - “Clube 5000”) mediante o pagamento mensal de R$ 162,90 (cento e sessenta e dois reais e noventa centavos) a ser descontado em cartão de crédito de titularidade do consumidor, cadastrado no site da requerida/apelada. 5.1. O programa foi descontinuado desde janeiro de 2018 para adesão de novos clientes, mas permanecia vigente para o autor/apelante até setembro de 2020, demonstrando que a requerida/apelada exercitou a faculdade prevista no regulamento de manter participantes antigos no plano descontinuado, o que gerou legítima expectativa no consumidor de continuidade da contratação, especialmente considerando o caráter vitalício originalmente ofertado.
6. Constata-se falha na prestação do serviço, pois a companhia não ofereceu mecanismos adequados solucionar problema técnico simples (atualização de cartão de crédito) e pelo cancelamento unilateral de plano com mais de três anos de vigência ininterrupta, sem comunicação prévia e em desconformidade com as próprias regras contratuais. 6.1. Afasta-se a alegação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, considerando que o contrato previa procedimento para regularização do pagamento, não observado pela fornecedora.
7. Determina-se a reintegração do consumidor ao plano originalmente contratado, com restabelecimento das condições pactuadas, ou oferta de plano equivalente, diante da impossibilidade de cancelamento unilateral injustificado.
8. Rejeita-se o pedido de danos materiais relativos a pontos não creditados no período sem pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa e não comprovação de prejuízo efetivo.
9. Afasta-se a indenização por danos morais, pois inadimplemento contratual, sem violação relevante a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
Inadimplemento contratual em relação de consumo submete-se ao prazo prescricional decenal quando não configurado acidente de consumo.
A falha na prestação de serviço caracteriza-se quando o fornecedor impede a regularização do pagamento e cancela unilateralmente contrato em desacordo com suas próprias regras.
A reintegração ao contrato é devida quando demonstrado cancelamento unilateral indevido.
Não há dano material sem comprovação de prejuízo efetivo, sendo vedado o enriquecimento sem causa.
O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável sem lesão relevante a direitos da personalidade.